Tribunal: TJES
Processo: 5002946-50.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002946-50.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ANTONIO SORIANA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado para o regime aberto, sem a realização de exame criminológico, ao argumento de sua necessidade diante da gravidade dos crimes praticados (estupro de vulnerável e lesão corporal em contexto de violência doméstica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza material e pode ser aplicada retroativamente; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é necessária a realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza material, pois impõe requisito mais rigoroso para a progressão de regime, configurando novatio legis in pejus.

A norma mais gravosa não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal.

A exigência de exame criminológico não se aplica às condenações anteriores à vigência da referida lei, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A gravidade abstrata dos delitos não constitui fundamento idôneo para exigir exame criminológico ou obstar a progressão de regime, devendo a análise recair sobre elementos concretos da execução penal.

O apenado demonstra bom comportamento carcerário, histórico favorável na execução, realização anterior de exame criminológico e cumprimento regular das condições impostas, inclusive em regime aberto.

A inexistência de faltas disciplinares ou elementos concretos que indiquem risco justifica a dispensa do exame criminológico.

Estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, sendo adequada a manutenção da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002946-50.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ANTONIO SORIANA DE JESUS
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (id. 18292286 – seq. 260.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha /ES, que concedeu a progressão de regime do apenado
JOSÉ ANTÔNIO SORIANA DE JESUS
, para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Em suas razões recursais (id 18292286 – seq. 283.1), o Ministério Público Estadual sustenta a necessidade de realização de exame criminológico, em razão da gravidade concreta dos delitos praticados pelo reeducando, consistentes em estupro de vulnerável e lesão corporal no contexto de violência doméstica (arts. 217-A, caput, e 129, §9º, ambos do Código Penal).

De início,
registro que

a Lei nº 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, ao determinar a realização de exame criminológico,
em todos os casos
, em que o apenado possuir direito a progressão de regime, conforme o seguinte dispositivo:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.
”

Diante
desse novo contexto
, para fins de aplicação da aludida norma, tem-se que é preciso definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de direito material, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a progressão de regime, já que torna obrigatória a realização do exame criminológico em todos os casos, o que dificulta o preenchimento do requisito subjetivo, sendo, portanto, desfavorável ao apenado (
novatio legis in pejus
).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, e que interfere diretamente no direito à obtenção da progressão de regime, entendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei nº 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/04/2024.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do STJ:

“(...)
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.
4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.” (RHC n. 200.670/GO,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024
, DJe de 23/8/2024, meu grifo).

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa em decisão proferida no Agravo em Execução Penal n° 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em 03 de setembro de 2024, cuja relatoria coube ao em. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

No caso, entendo que a realização do referido exame é desnecessária, uma vez que a gravidade abstrata dos delitos de estupro de vulnerável e lesão corporal (art. 217-A e art. 129 §9, ambos do CP), como alega o Ministério Público Estadual, por si só, não é fundamento válido, para impedir a concessão de benefícios, durante a execução penal, conforme pacífico entendimento, também do STJ:

“(...) 1.
"É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução
.(...)” (grifo nosso)
(STJ - HC n. 519.301/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro,
Terceira Seção,
julgado em 27/11/2019
, DJe 13/12/2019.)

Vislumbro que o reeducando, possui uma conduta carcerária favorável à concessão do benefício, conforme se depreende do documento juntado aos autos (seq. 250.1), tendo, inclusive, sido submetido a exame criminológico no ano de 2023 (seq. 113.1). Outrossim, verifica-se que o apenado vem usufruindo do benefício da saída temporária desde maio de 2023 além de exercer atividades laborais externas conforme planilhas juntadas aos autos (seq. 241).

Verifico ainda que o agravante encontra-se em liberdade desde 19/09/2025 (seq. 270), cumprindo regularmente as obrigações que lhe foram imposta, conforme demonstrado no comprovante de cumprimento de condição de regime aberto (seq. 321.1), não havendo qualquer registro de descumprimento ou prática de infração disciplinar.

Tais circunstâncias evidenciam a observância das determinações estabelecidas pelo Juízo de origem, de modo atestar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico.

Dessa maneira, tenho que a realização de exame criminológico é prescindível, para a progressão do regime prisional tendo em vista inexistem elementos concretos no presente caso que demonstrem sua necessidade, razão pela qual mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.